Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Aduz que os fatos vivenciados pelo autor não são causa de dano moral. Afirma que “(...) a parte autora não logrou êxito em comprovar os danos extrapatrimoniais sofridos, pois, não colacionou aos autos nenhuma prova do fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, pelo que não há como ocorrer a condenação pela suposição de um abalo moral indenizável. (...)”.Sustenta que o valor fixado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)."(Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
V. No caso dos autos, o nome da recorrida foi incluído nos cadastros de inadimplentes por duas dívidas, cuja legitimidade da contratação não foi demonstrada pela recorrente. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VI. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem condenação diante da ausência de contrarrazões.
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.